Tribunal: TJSP
Processo: 1002969-80.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução – Ação movida contra o credor fiduciário – Alegação de ilegitimidade passiva - Credor fiduciário que consolidou a propriedade da unidade devedora, que, posteriormente foi cancelada por decisão judicial – Ausente imissão na posse pelo agente financeiro – Responsabilidade pela dívida que permanece em relação ao devedor fiduciante enquanto detentor da posse direta do bem –

Ementa:
CONDOMÍNIO – Execução – Ação movida contra o credor fiduciário – Alegação de ilegitimidade passiva - Credor fiduciário que consolidou a propriedade da unidade devedora, que, posteriormente foi cancelada por decisão judicial – Ausente imissão na posse pelo agente financeiro – Responsabilidade pela dívida que permanece em relação ao devedor fiduciante enquanto detentor da posse direta do bem – Artigo 27, §8o, da Lei no 9.514/97 e 1368-B do Código Civil – Precedentes – Sentença reformada.

Apelação provida.